Tribunal: TJDFT
Processo: 0735406-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735406-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTORIDADE: WEBERTH LEITE DE MORAES MOREIRA AUTORIDADE: RICARDO HENRIQUE SOUSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Terceiro, com pedido de tutela provisória de urgência, opostos por Weberth Leite de Moraes Moreira em desfavor de Ricardo Henrique Sousa da Silva. O embargante busca suspender a eficácia do v. acórdão proferido por esta 2a Turma Criminal na Apelação Criminal (interposto como Recurso em Sentido Estrito) no 0709999-63.2025.8.07.0009, que determinou a restituição do veículo Volkswagen Tiguan, placa PQZ-3E60, ao ora embargado. Sustenta o embargante ser o legítimo proprietário do veículo, conforme Certificado de Registro e Licenciamento (ID 75431270). Narra que, em 24 de abril de 2025, consignou o automóvel à empresa Meta Agency Ltda., em Goiânia/GO, para intermediação da venda. Contudo, a consignatária, em manifesta má-fé, alienou o veículo ao embargado sem sua autorização e se apropriou indevidamente dos valores. Após registrar ocorrência policial por estelionato (ID 75431268), o veículo foi localizado em Brasília/DF, na posse do embargado, e apreendido pela autoridade policial em 23 de junho de 2025. O ponto central de sua argumentação é que, em 3 de julho de 2025, a 26a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, reconhecendo sua condição de vítima e legítimo proprietário, procedeu à restituição oficial do bem, conforme Termo de Restituição no 279/2025 (ID 75431273). Posteriormente, em 14 de agosto de 2025, esta 2a Turma Criminal julgou o recurso interposto por Ricardo Henrique contra a decisão de primeira instância que havia indeferido o pedido de restituição. Naquela ocasião, o colegiado deu parcial provimento ao apelo para determinar a restituição imediata do veículo a Ricardo, nomeando-o como fiel depositário. O embargante argumenta que o acórdão partiu de uma premissa fática superada, qual seja: a de que o veículo se encontrava acautelado em depósito público e sujeito à deterioração, quando, na verdade, já havia sido legalmente restituído ao seu proprietário há mais de um mês. É o relatório. Decido. É competência desta 2a Turma Criminal julgar as medidas e os processos incidentes referentes aos processos de sua respectiva competência, nos termos do art. 28, II, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Além disso, é cabível embargos de terceiro opostos por quem, não sendo parte em um processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato judicial. É o que dispõe o art. 674 do Código de Processo Civil, cuja aplicação subsidiária na esfera penal é autorizada pelo art. 3o do Código de Processo Penal. Nesses termos, admite-se o processamento do incidente processual. A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro submete-se à demonstração da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil. No caso concreto, ambos os requisitos estão preenchidos. A probabilidade do direito do embargante emerge da conjugação de múltiplos fatores: a prova de seu domínio, a superveniência de um fato relevante não considerado pelo v. acórdão e a manifesta controvérsia acerca da competência deste Tribunal para decidir sobre o mérito da destinação do bem. Primeiramente, o embargante comprova ser o proprietário registral do veículo (ID 75431270) e sua condição de vítima de estelionato (ID 75431268). O documento de maior peso é o Termo de Restituição no 279/2025 (ID 75431273), por meio do qual a autoridade policial, em 3 de julho de 2025, devolveu-lhe formalmente a posse do bem. Esse ato administrativo, dotado de presunção de legitimidade, estabeleceu um status quo favorável ao embargante. A análise do acórdão proferido na Apelação Criminal no 0709999-63.2025.8.07.0009, desta Relatoria, revela que a decisão colegiada foi motivada pela preocupação com a deterioração do veículo em depósito público, razão pela qual o embargado foi nomeado depositário fiel do bem. Contudo, esse julgamento não pôde considerar premissa fática não trazida pela defesa do embargado aos autos: a restituição do bem ao embargante. Dessa forma, esse fato novo afasta o pressuposto considerado naquele julgamento. Ademais, a complexidade da controvérsia sobre a propriedade do bem é acentuada pela existência de ações judiciais paralelas. O ora embargado, Ricardo Henrique, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer no 0709904-33.2025.8.07.0009 na 1a Vara Cível de Samambaia/DF, buscando compelir o embargante a transferir a propriedade. Por sua vez, o embargante, Weberth, protocolou pedido de restituição perante a Vara das Garantias de Goiânia/GO (Processo no 5502910-96.2025.8.09.0051), onde a investigação do estelionato tem seu curso. Soma-se a isso uma questão fundamental de competência. O crime de estelionato, que deu origem à apreensão, ocorreu e é investigado em Goiânia/GO. Pelo princípio de que o acessório segue o principal (accessorium sequitur principale), a competência para decidir sobre a destinação final de um bem apreendido em decorrência de um crime é do juízo onde tramita a ação penal, nos termos do art. 120, § 1o, do Código de Processo Penal. Embora a apreensão tenha ocorrido no Distrito Federal, conferindo a este foro a competência para uma análise inicial e urgente, a decisão sobre o mérito da propriedade e a quem o bem deve ser definitivamente entregue está atrelada à apuração dos fatos pelo Juízo de Goiânia. O perigo de dano, por sua vez, é iminente. O acórdão determinou a restituição imediata do veículo a Ricardo. A efetivação dessa ordem, no atual cenário, poderia configurar esbulho possessório, retirando o bem do embargante, que aparenta detê-lo de forma justa desde a restituição administrativa. Tal medida, além de causar prejuízo material, imporia à vítima de um crime um segundo gravame, subvertendo a lógica protetiva do sistema processual penal. Em face do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 678 do Código de Processo Civil, para suspender a eficácia do v. Acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal no 0709999-63.2025.8.07.0009, no que tange à ordem de entrega do veículo Volkswagen Tiguan, placa PQZ-3E60, ao embargado Ricardo Henrique Sousa da Silva, assegurando, por conseguinte, a manutenção do bem na posse do embargante, Weberth Leite de Moraes Moreira, até o julgamento de mérito destes embargos de terceiro. Comunique-se, com urgência, o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia, para ciência e cumprimento desta decisão. Cite-se o embargado, na pessoa de seu advogado constituído nos autos principais para, querendo, oferecer contestação no prazo legal, nos termos do art. 679 do CPC. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator